Tribunal: TJPA
Processo: 0815226-79.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815226-79.2022.8.14.0000

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE CANAA DOS CARAJAS SETTRAN, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA DETRAN PA, SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S A, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, FRANCISCO OLIVEIRA PAIVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS.
DANO MORAL. NÃO REGULARIZAÇÃO DO BEM ARREMATADO QUE IMPOSSIBILITOU O ADQUIRENTE DE SUA LIVRE FRUIÇÃO. SITUAÇÃO QUE TRANSPASSA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de onze a dezoito do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS em face da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS, movida por FRANCISCO OLIVEIRA PAIVA, julgou procedente o pedido constante da inicial.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar deferida e para CONDENAR o MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS a pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos pelo IPCA-E, a partir desta decisão (Súmula 362/STJ), bem como acrescido de juros a partir da citação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

CONDENO o Município de Canaã dos Carajás ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em danos morais, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC.

Sem custas, haja vista a isenção conferida ao réu (art. 40, I, Lei nº 8.328/2015).

Deixo de determinar a remessa dos autos à instância superior, para recurso de ofício, uma vez que o valor da condenação não excede ao limite previsto no art. 496, § 3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, sem requerimentos, ARQUIVE-SE.

Inconformada, a municipalidade interpôs o presente recurso de apelação (id. 11555197), aduzindo, em suma, fundamentos acerca da necessidade de redução do quantum indenizatório a título de danos morais, sustentando, em síntese, que o valor indenizatório deve ser adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao final, requer que seja a sentença do juízo
a quo
reformada apenas quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, nos termos em que expõe.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 11555219.

Autos distribuídos originariamente ao Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto que, no id. 11774629, determinou a redistribuição do feito por reconhecer a minha prevenção para nele atuar.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, eximiu-se de opinar a respeito do mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção na presente demanda (id. 14581455)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação.

Inicialmente
,
extrai-se do acervo probatório que é fato incontroverso que o autor adquiriu uma motocicleta (HONDA CG 150 TITAN ES, ANO 2006/2007, COR VERMELHA, PLACA JVE-6175, RENAVAM 928136590, LOTE 164), no valor de R$1.650,00 (mil e seiscentos e cinquenta reais) no Leilão nº 001/2019 promovido pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de Canaã dos Carajás (SETTRAN), cujo objetivo era a alienação de veículos automotores retidos, removidos ou apreendidos há mais

de 60 (sessenta) dias.

Restou incontroverso também que o veículo não se encontrava legalizado em razão de pendências pretéritas à arrematação.

Contudo, a Resolução nº 331/09 do CONTRAN, que dispõe sobre uniformização do procedimento para realização de hasta pública dos veículos retidos, removidos e apreendidos, a qualquer título, por órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, autoriza o leilão desses bens, mas estabelece algumas providências que devem anteceder à sua realização, tal como que o órgão ou entidade responsável pelo leilão deverá registrar no sistema RENAVAM a indicação de que o veículo será levado a leilão e que o órgão ou entidade executiva de trânsito de registro do veículo deverá informar a existência de débitos, restrições e/ou outros encargos (art. 8º) e que, realizado o leilão, o órgão ou entidade responsável por este procedimento registrará no sistema RENAVAM o extrato do leilão, e que o órgão ou entidade executiva de trânsito de registro do veículo deverá proceder a desvinculação dos débitos incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado existente até a data do leilão (art. 11), com isso, o veículo será entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus, e este somente será responsável pelo registro do bem perante o órgão executivo de trânsito (art. 12).

Portanto, resta evidenciado que a responsabilidade pelos débitos pretéritos é ônus do ente responsável pelo leilão, até a data deste.

No caso dos autos, a sentença do juízo
a quo
julgou procedente a pretensão, condenando a parte ré, ora apelante, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

O cerne do presente apelo cinge-se em analisar se escorreita ou não a decisão primária, no ponto que compreende o
quantum
indenizatório no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Acerca da responsabilidade do apelado, cumpre ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do poder público.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 677139, cuja relatoria pertenceu ao e. Ministro Gilmar Mendes, fixou entendimento, mesmo nos casos de responsabilidade civil por omissão, na direção de que:

A possibilidade de gerar danos resulta, para a Administração, o dever de indenizar, decorrente do ato lesivo causado à vítima, independentemente da demonstração de culpa pela falta do serviço. Para que se configure a responsabilidade, é necessária apenas a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles.” (RE 677139 AgR-EDv-AgR / PR, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Relator Gilmar Mendes, DIVULG 07-12-2015 PUBLIC 09-12-2015).

A responsabilidade só será elidida se, uma vez comprovada a ação do agente público, esteja demonstrada excludente da exigibilidade da conduta esperada, ou das exceções representadas pelo caso fortuito, força maior ou ato próprio do ofendido.

Desse modo, deve-se perquirir acerca da configuração dos pressupostos do dever de indenizar, que, no presente caso, encontram-se plenamente caracterizados, uma vez que evidenciada a conduta omissiva (transferir ao arrematante a responsabilidade pelo adimplemento de débitos pretéritos a arrematação - leiloar veículo com pendência) e a ocorrência de dano (privação da posse de bem adquirido), entrelaçando-se referida conduta ao dano por intermédio do nexo de causalidade.

Sendo assim, é de se reconhecer o dever do recorrente em reparar o abalo moral que a atuação dos seus agentes impôs ao autor, ora apelado, não se tratando de mero dissabor.

Sobre o tema, trago à colação precedentes dos Tribunais Pátrios:

“Agravo Interno na Apelação Cível alvejando decisão proferida pelo Relator que negou seguimento ao recurso. Apelação Cível. DETRAN. Apreensão. Venda em hasta pública. Pendência judicial. Dano material. Dano moral. Resolução nº 331/09 do Contran que preceitua que veículo que acusar pendência judicial, não será levado a leilão. Autor que impetrou mandado de segurança, em 27/03/2007, com sentença prolatada em 20/05/2008, sendo que o veículo foi leiloado em 21/07/2007. Dano material inconteste. Manutenção do valor apurado em leilão. Dano moral. Ocorrência. Valor arbitrado que se mostra justo e proporcional ao dano infligido. Decisão desprovida de ilegalidade, abuso ou desvio de poder, prolatada dentro da competência do relator, não passível, na hipótese, de modificação. (TJ/RJ, Apelação/Reexame Necessário nº 0284029-16.2008.8.19.0001, 20ª Câmara Cível, Rel.a Desa. Marília de Castro Neves, Julgado: 10/10/2012)”

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. AUTOR QUE ADQUIRE VEÍCULO AUTOMOTOR EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIONADA. POSTERIOR BUSCA E APREENSÃO. BEM OBJETO DE DISCUSSÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA PENDÊNCIA JUDICIAL NO EDITAL DE LEILÃO. CONDUTA ILÍCITA DA RÉ CONFIGURADA. NEGLIGÊNCIA EM PERMITIR A ALIENAÇÃO DO BEM COM PENDÊNCIA JUDICIAL, SEM ALERTAR O ARREMATANTE ACERCA DO RISCO ENVOLVIDO NA AQUISIÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DOS DANOS ADVINDOS DA SUA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO BEM. SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL. TESE DE AUSÊNCIA DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. INSUBSISTÊNCIA. AUTOR QUE FOI PRIVADO DO USO DO BEM ADQUIRIDO SOB A APARÊNCIA DE REGULARIDADE. PERMANÊNCIA NA POSSE DO VEÍCULO APENAS POR OITO DIAS. INCERTEZA NO RECEBIMENTO DO IMPORTE DESPENDIDO PARA A AQUISIÇÃO DO BEM. SITUAÇÕES QUE ULTRAPASSAM A ESFERA DO MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO, FIXADO EM R$ 15.000,00. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. MAJORAÇÃO PARA R$ 30.000,00. MONTANTE QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E SUFICIENTE PARA ATENDER O CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DAS INDENIZAÇÕES DESSE JAEZ. RECURSO DOS AUTORES. INSURGÊNCIA EM FACE DO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ALEGAÇÃO DE QUE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FOI FORMULADO SOMENTE EM FAVOR DE UM DOS DEMANDANTES. TESE ACOLHIDA. LEITURA DA PEÇA DE INGRESSO QUE EVIDENCIA QUE O PEDIDO REFERE-SE APENAS AO ADQUIRENTE DO VEÍCULO. PROCEDÊNCIA TOTAL DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. SUJEIÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO, E RECURSO DOS DEMANDANTES CONHECIDO E PROVIDO. (TJ/SC, Apelação Cível nº 2013.024429-3, Quarta Câmara de Direito Público, Rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, Julgamento: 25/06/2014)”

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DETRAN. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO REALIZADO PELA AUTARQUIA RÉ QUE, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO FORNECEU A DOCUMENTAÇÃO DO BEM. ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL POSTERIOR. OMISSÃO ESPECÍFICA DO DETRAN QUANTO À VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DO VEÍCULO LEILOADO, VEZ QUE NÃO PODERIA TER NEGOCIADO UM BEM IMPOSSIBILITADO DE SER TRANSFERIDO E DE CIRCULAR LIVREMENTE PELAS RUAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 37 §º 6º DA CRFB/88 REPARAR. CORRETA CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DE APELAÇÃO QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 557, CAPUT DO CPC.” (TJ/RJ, Apelação nº 0014100-18.2007.8.19.0031, 20ª Câmara Cível, Rel. Desa. Flavia Romano de Rezende, julgado: 27/09/2012)”

Perpassado referido ponto, com o pleno reconhecimento da responsabilidade do réu, ora apelante e seu claro dever de indenizar, pertinente se mostra a análise sobre o quantum arbitrado a título de danos morais pelo juízo de origem, fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), o qual o apelante, nas razões do recurso, pretende ver reduzido.

Com relação ao quantum indenizatório fixado pelos danos morais suportados, embora a lei não defina os parâmetros objetivos para sua fixação, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a dupla função: a primeira de ressarcir a parte prejudicada pelos danos sofridos; a segunda, de cunho pedagógico, dirigida ao agente do ato lesivo, não sendo irrisório a ponto de estimular a reiteração da prática de condutas semelhantes. Além disso, deve ser fixado em valor que não acarrete o enriquecimento sem causa à parte.

No caso em tela, o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença me parece adequado e razoável, atendendo, destarte, aos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a espécie, pois, levando-se em conta a natureza reparatória e educativa das indenizações, considerando o período em que o autor não pôde usufruir do veículo, cuido que o
quantum
indenizatório surge razoável e proporcional à situação posta.

Assim, não merece acolhimento o pedido recursal para redução do quantum indenizatório.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/01/2024